Tribunal: TJPA
Processo: 0003490-98.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003490-98.2017.8.14.0121

APELANTE: FRANCISCO MARIA MORAES DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART.
129, § 9º DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 5º, III E ART. 7º, I, DA LEI 11.340/06.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE.
NÃO PROVIMENTO
. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE VAI AO ENCONTRO DA DENÚNCIA E DO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL
, ALÉM DA CONFISSÃO DO ORA APELANTE.
FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO JUDICIAL SOBRE A NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE.

REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
EX OFFÍCIO
PARA QUE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PASSE AO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO PARA QUE SEJA REVISTO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE DEVERÁ SER O DE DETENÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora, revendo, ex officio, a dosimetria da pena.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
FRANCISCO MARIA DE MORAES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que o condenou a cumprir pena de 01 ano e 03 meses de detenção pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal c/c art. 5º, III e art. 7º, I e II, da Lei 11.340/06, sendo a pena suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 anos, nos termos do art. 77 do diploma repressivo pátrio.

Narrou a denúncia, ID 5216265, que no dia 20 de junho de 2017, por volta das 20 horas, o ora apelante agrediu fisicamente sua companheira, Maria José Pastana, que foi socorrida por uma guarnição da Polícia Militar, e aos milicianos relatou as agressões, tendo este, de pronto, constatado que a vítima apresentava várias escoriações pelo corpo.

Conforme relatado, no dia dos fatos, sem qualquer motivo, o ora apelante agrediu a vítima com socos e a expulsou de casa, tendo esta relatado a autoridade policial que seu companheiro sempre fora agressivo, fatos que foram confirmados pelo ora apelante que, à autoridade policial, admitiu ter agredido sua companheira porque esta não havia preparado o jantar.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso no
art. 129, §
9º, do Código Penal c/c art. 5
0
, I e art. 7
0
, I, II da Lei 11.340/2006.

Em ID 5216271, foi recebida a denúncia;

Resposta à acusação, ID 5216273;

Termo de Audiência, ID 5216275/77/79/;

Em ID 5216281, a
Sentença
julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 01ano e 06 meses de reclusão, passando a 01 ano e 03 meses em razão da atenuante da confissão, suspendendo esta, ao final, pelo período de 02 anos mediante o cumprimento de prestações de serviços à comunidade, bem como de medidas cautelares diversas.

EM ID 5216284, a Defensoria Pública manifestou seu interesse em recorrer da decisão, porém, em ID 5216289, desistiu do recurso sob a alegação de que a sentença se mostrava justa e proporcional à conduta do apelante que confessou a prática delitiva, sendo as
razões recursais
apresentadas por defensor dativo, ID 5216291, onde pleiteia a reforma da sentença condenatória, objetivando a absolvição com fundamento na tese de insuficiência de provas.

Em contrarrazões, ID 5216293, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer em ID 5660898, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Retornados os autos, solicitei diligência complementar para juntada de nova mídia aos autos, ID 5772707, sendo informado pela Secretaria link para acesso aos depoimentos.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória para que o ora apelante seja absolvido sob a alegação de insuficiência de provas para condenação.

Tal pretensão não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE EMBASAR O JUÍZO CONDENATÓRIO

A
pretensão recursal absolutória está hasteada na tese de insuficiência de provas para a condenação,
alegando ausência de prova de materialidade uma vez que não consta dos autos laudo de exame pericial da vítima apto a constatar as supostas agressões, afirmando não ser possível se dar valor absoluto à palavra da vítima.

Não advém razão ao apelo.

O convencimento do Juízo não se deu somente pela palavra da vítima, que se mostrou firme e concisa durante toda a instrução processual, ratificando em Juízo os termos do depoimento prestado perante à autoridade policial, mas também pelo laudo que atestou as lesões corporais sofridas pela vítima, como afirmou o magistrado em sentença, sendo tais meios de prova corroborados pelos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente por se tratar de crime que, em regra, é cometido na ausência de testemunhas, tendo a vítima ratificado em Juízo seu relato acerca das circunstâncias em que a agressão ocorreu.

Do depoimento prestado pela vítima em Juízo, mídia nos autos e que peço vênia para não transcrever, tem-se que em virtude de uma discussão havida entre si e o apelante este a agrediu, tendo o apelante perante o Juízo confessado a prática delitiva, afirmando que a discussão se iniciou pelo fato de a vítima não ter lhe preparado o jantar, bem como do filho menor da vítima; a testemunha, policial militar, prestou depoimento igualmente firme e conciso onde relatou os fatos dos quais tomara conhecimento a quando do atendimento à ocorrência, mídia constante dos autos, onde confirmou que a vítima apresentava sinais de agressão.

Tem-se, portanto, que a palavra da vítima se mostra firme e segura, sendo a a confissão do apelante suficiente a corroborá-la. Ademais, não há nos autos qualquer elemento suficiente a desconstituir tanto o depoimento prestado pela vítima e testemunha quanto a confissão do apelante, se mostrando as alegações da defesa, em suas razões, vagas e desprovidas de qualquer lastro.

Assim, restou devidamente comprovada a ocorrência do crime não só pela palavra da vítima, mas também pela confissão do apelante e depoimento testemunhal do PM que prestou assistência à vítima, se mostrando farto e suficiente o arcabouço probatório dos autos, apto a sustentar a condenação, não havendo, portanto, que se falar na aplicação do princípio
in dubio pro reo

ao caso em apreço, não havendo como a pretensão recursal testilhada prosperar, conforme as razões jurídicas ao norte expostas.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, a saber:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Nos ilícitos contra a liberdade sexual, a existência de vestígios aferíveis por meio de prova técnica raramente é observada, motivo pelo qual se tem entendido que a realização de exame de corpo de delito seria prescindível. No caso em apreço, a conduta licenciosa consistiu em manipulação dos seios e em sexo oral passivo, atos que não deixam rastros materiais, motivo pelo qual o laudo médico transcorridos dois dias não indicou contusões nas partes íntimas da ofendida. Assente na jurisprudência que, em se tratando de crime lascivo, as palavras da vítima revestem-se de vital importância, sendo, muitas vezes, o único meio probante capaz de elucidar como o fato delitivo efetivamente ocorreu. Assim, firmes, coerentes, repetidas - mesmo decorrida uma década entre as oitivas na polícia e em juízo - e sem razões para imputar falsamente a prática do ilícito ao acusado - seu vizinho à época - não há como ser desconsiderada, a não ser que constatada prova robusta em sentido contrário, o que inocorre na espécie. Veredicto... condenatório confirmado. DOSIMETRIA. Apenamento conservado na forma como dosado em sentença, pois atende aos critérios de necessidade e de suficiência para a prevenção e a reprovação do crime. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70075708826, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 28/03/2018). (TJ-RS - ACR: 70075708826 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 28/03/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217 ? A C/C ART. 14 DO CPB - NEGATIVA DE AUTORIA ? PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ? APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDÊNCIA ? PRESENÇA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ? PROVAS TESTEMUNHAIS, LAUDO PERICIAL E PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A materialidade delitiva está configurada pelo laudo pericial, o qual descreve duas escoriações lineares medindo 05 cm cada uma localizada em região axilar direita; uma lesão semelhante localizada em região axilar esquerda; lesão semelhante localizada em região de hipocôndrio esquerdo. Descrição que corresponde o narrado pela vítima. 2. A autoria delitiva resta demonstrada através do depoimento da vítima e das testemunhas. A vítima que já conhecia o réu, o reconheceu como sendo o autor do crime e afirmou de forma clara e contundente, tanto na fase policial, quanto na fase judicial. 3. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevo, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas e laudo pericial. 4. Restando configurada a materialidade e autoria delitiva, resta impossível a aplicação do in dubio pro reo, ante presença de farta cargaa1 probatória e inexistência de dúvida quanto a ocorrência de fato e o autor do mesmo. 5 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJ-PA - APL: 00014985520168140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2017, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/05/2017)

Resta claro, portanto, que no presente caso restou sobejamente caracterizado a ocorrência do crime de lesão corporal, haja vista que a conduta praticada pelo apelante, diferentemente do alegado por sua defesa, efetivamente atingiu a integridade física da vítima, apresentando, pois, todos os elementos configuradores do crime pelo qual fora condenado.

Ressalto, uma vez mais, o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra

da vítima goza de relevante valor probante
e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e do depoimento prestado pela mesma em sede inquisitorial, sendo tal corroborado pelo Exame médico, às fls. 06 do apenso.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÕES CORPORAIS (ART. 129, § 9º, DO CP). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL IDÔNEO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA DESNECESSIDADE DA PENA (BAGATELA IMPRÓPRIA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A palavra da vítima, convalidada pelo laudo pericial, mostra-se firme no sentido de ter havido a agressão mencionada na denúncia. É cediço que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, como o laudo pericial, exatamente como na espécie, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe. Não é possível acolher o pleito de incidência do princípio da bagatela imprópria (desnecessidade da pena), considerando o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores de inaplicabilidade do referido princípio em crimes que envolvam violência doméstica. Recurso desprovido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0503163-11.2016.8.05.0080, Relator (a): Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 08/02/2019 ) (TJ-BA - APL: 05031631120168050080, Relator: Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 08/02/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES.SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pelas ofendidas, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas, demonstram que o réu ofendeu a integridade corporal de sua companheira e de sua filha. 2. Não cabe a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, quando a prova produzida evidencia que o réu agiu com dolo de produzir o resultado danoso, restando comprovado onexo causal entre a conduta do agressor e as lesões nos corpos das
vítimas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20170110299673 DF 0005864-09.2017.8.07.0016, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 28/06/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/07/2018 . Pág.: 100/108).

Assim, tenho que não há como dar provimento ao apelo, pois o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, devendo a condenação ser mantida. Contudo, observo que ao proferir sua decisão o magistrado condenou o ora apelante a cumprir pena de reclusão de 01 ano e 06 meses, apesar de todas as circunstâncias judiciais lhe terem sido favoráveis e de ao crime em apreço a pena prevista ser de detenção, de 03 meses a 03 anos, razão pela qual,
ex officio
, promoverei uma nova dosimetria.

DOSIMETRIA

Adoto, para fins de análise das circunstâncias judiciais do art. 59, primeira fase da dosimetria, o mesmo critério adotado pelo magistrado singular e, ante a ausência de circunstância judicial desfavorável, comino a pena base do apelante no mínimo legal de 03 meses de detenção.

Reconheço, tal e qual o magistrado singular, a presença da atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, d, do CP, porém, tendo em vista que a pena base já foi cominada no mínimo legal, e tendo em vista o que disposto na Súmula 231 do STJ, deixo de reduzir a pena.

Possível detração, se houver, deve ficar a cargo do Juízo da Vara de Execuções Penais e, pelos motivos já esposados em sentença, deixo de converter a pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos, mantendo a suspensão condicional da pena nos termos em que determinado pelo magistrado singular.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, revendo,
ex officio,
a dosimetria da sentença proferida para que a pena passe a ser de 03 meses de detenção, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2022
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 30/03/2022